Tribunal: TJDFT
Processo: 0701868-17.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311, § 2o, III, DO CÓDIGO PENAL. CIÊNCIA SOBRE A IRREGULARIDADE DO VEÍCULO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME ABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no art. 311, § 2o, III, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu é atípica por ausência de dolo ou desconhecimento da adulteração do veículo; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do delito para o crime de receptação culposa; (iii) determinar se a pena-base pode ser fixada no mínimo legal, à luz da dosimetria e dos antecedentes do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime do art. 311, § 2o, III, do Código Penal exige apenas que o agente "devesse saber" da adulteração do sinal identificador do veículo, sendo desnecessária a comprovação de dolo específico ou ciência plena.
4. Restou comprovado nos autos, por meio de confissão do réu, depoimentos policiais e laudo pericial, que o acusado adquiriu e conduziu motocicleta com sinais identificadores adulterados, sendo previamente alertado de que o veículo não possuía documentação regular e só poderia ser usado em zona rural.
5. A alegação de analfabetismo não afasta a ciência da irregularidade, dado que o réu admitiu ter sido informado sobre a limitação de uso e não apresentou qualquer prova de boa-fé ou diligência na aquisição do veículo.
6. É inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa, pois a conduta revela, no mínimo, dolo eventual, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT.
7. Correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da existência de maus antecedentes extraídos de duas condenações por fatos anteriores ao crime, embora com trânsito em julgado posterior, nos termos da jurisprudência do STJ.
8. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida, reduzindo a pena intermediária ao mínimo legal. Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, manteve-se a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
9. O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos foram mantidos, em razão da quantidade de pena aplicada e da primariedade técnica do réu.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 68, 180, § 3o, 311, § 2o, III; Código de Processo Penal, art. 386, III e VII; Código Penal, art. 33, § 2o, “c”, e art. 44.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986688, 0728616-66.2023.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 03/04/2025, DJe 15/04/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.577.830/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, j. 27/08/2024, DJe 02/09/2024; STJ, HC 791.093/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 05/11/2024, DJe 11/11/2024.